Tribunal: TCU
Processo: 021.009/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Codevasf, em desfavor do Município de Francisco Ayres/PI e dos prefeitos Valdemar Pereira de Sousa (gestão: 2009-2012), Valkir Nunes de Oliveira (gestões: 2013-2020), Eugênia de Sousa Nunes (gestão: 2021-2024), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos realizadas por meio do Convênio 7.062.00/2011, registro Siafi 721117 (peça 9), que tinha por objetivo a recuperação de 3,712 km de estrada vicinal entre as localidades de Campo de Bola e Boi Laranja no aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela 7a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf) em desfavor do Município de Francisco Ayres - PI e de seus ex-prefeitos Srs. Valdemar Pereira de Sousa e Valkir Nunes de Oliveira e Sra. Eugênia de Sousa Nunes em razão, essencialmente, da não execução total do objeto pactuado e do desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Convênio 7.062.00/2011, cujo objetivo era objetivo a recuperação de 3,712 km de estrada vicinal entre as localidades de Campo de Bola e Boi Laranja no aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Eugênia de Sousa Nunes (CPF XXX.008.208-XX) na presente relação processual; 9.2. considerar revéis os responsáveis Valdemar Pereira de Sousa (CPF: XXX.961.113-XX) e Valkir Nunes de Oliveira (CPF: XXX.245.443-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Francisco Ayres - PI (CNPJ 06.554.075/0001-09) e, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei Orgânica do TCU, combinado com o art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o referido Município efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, atualizada monetariamente (sem juros de mora), na forma da legislação em vigor, a partir de 30/4/2012 até o efetivo recolhimento, abatendo-se, se for o caso, as quantias que eventualmente tenham sido restituídas; 9.4. informar ao Município de Francisco Ayres - PI que, caso o débito referido no subitem 9.3 supra não seja recolhido no prazo ora fixado, a presente tomada de contas especial poderá ser julgada pela irregularidade das contas, com acréscimo de encargos legais sobre o débito apurado nestes autos, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, ao passo que a liquidação tempestiva da dívida, devidamente atualizada, saneará o processo no tocante ao ente responsável, possibilitando o julgamento das contas como regulares com ressalva, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da referida Lei, combinado com o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, com consequente quitação; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo Município de Francisco Ayres - PI, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Francisco Ayres - PI.